Tribunal: TJBA
Processo: 8021572-90.2023.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8021572-90.2023.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS

Advogado(s)
:

APELADO: DALVA DE ASSIS FALCAO

Advogado(s)
:
GIUSEPPE DE SIERVI FILHO

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA. REEXAME. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I.CASO EM EXAME

1. Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS
contra o Acórdão de ID 82451899, o qual conheceu e negou provimento ao recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Submete-se à apreciação desta Corte a pretensão da Embargante de reapreciação do julgado, sob o fundamento de que houve omissão/contradição, uma vez decidiu a lide contrariando fundamentos legais já declinados, bem como furtando-se ao exame de questões de fato e de direito, já que este se omitiu quanto ao pagamento de honorários advocatícios apresentados na Apelação, deixando de esclarecer, em relação à regra estabelecida no CPC, bem como também omitiu quanto as informações apresentadas na Apelação, no tocante ao pagamento de verbas no período em 2016, houve comprovação do referido pagamento: 13º 2016 – Id n. 419548387 – pág. 96.

III. Razões de Decidir

3. Os embargos de declaração se limitam a sanar a omissão ou eliminar a contradição, obscuridade e erro material que porventura tenha o acórdão, não permitindo novo julgamento da causa para prevalência da tese do embargante.

4. Não houve a contradição/omissão apontada pelo embargante, sendo que a questão foi devidamente enfrentada no acórdão embargado, inexistindo contradição ou qualquer dos vícios elencados no artigo 1.022, do CPC.

IV. Dispositivo e Tese

5. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8021572-90.2023.8.05.0150
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS e como apelada DALVA DE ASSIS FALCAO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

06